Tribunal: TJPA
Processo: 0808045-95.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808045-95.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: COMERCIAL PANTOJA LTDA

AGRAVADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO APRESENTAÇÃO DE PEÇAS FACULTATIVAS. VÍCIO SANÁVEL. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. HIPÓTESE INTERRUPTIVA DO PRAZO. MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO INTERSTÍCIO QUINQUENAL. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO REQUERIMENTO, AINDA QUE ULTRAPASSADO O LAPSO, DADO QUE O PEDIDO OPERA EFEITO RETROATIVO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 (vinte e três) aos 30 (trinta) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Ezilda Pastana Mutran (Presidente); Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMERCIAL PANTOJA LTDA visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Penal da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, proc. nº 0014451-33.2004.8.14.0301, ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, rejeitou a exceção de pré-executividade.

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial de Comercial Pantoja Ltda, recorreu da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade por si aforada, posto que não fora acolhida a tese de prescrição intercorrente que suscitara (id. 3450563, págs. 01/08).

Argumentou que a partir de 10/11/2004, com a não localização da executada, iniciou-se automaticamente a suspensão do prazo processual por um ano, findando em 10/11/2005. Disse que a partir da data, houve início do prazo prescricional quinquenal até 10/11/2010, dado que no interregno de 6 (seis) anos, não houve a citação do devedor, tampouco indicação de bens à penhora.

Frisou que há precedentes desta Casa no sentido de acolhimento da tese de prescrição nos moldes expostos. Expôs que não há sentido em que após 16 (dezesseis) anos de curso do processo, haja a tramitação da ação executiva.

Requereu o conhecimento do recurso para fins de reforma da decisão recorrida, no sentido de que fosse assentado que a suspensão do curso do processo ocorreu a partir de 10/11/2004, com a não localização do executado, bem como que a prescrição quinquenal se deu a partir de 10/11/2005 até 10/11/2010, declarando-se, por fim, prescrito o crédito perseguido pelo Fisco.

Em decisão constante no id. 3519420, págs. 01/03, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O Estado do Pará ofertou contrarrazões no id.
3580415, págs. 01/08, tendo o agravado, após breve explanação dos fatos, sustentado a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de documentos indispensáveis. Disse que a agravante não colacionou a integralidade dos autos da ação originária com vistas à aferição dos marcos indicativos do fluxo prescricional.

Mencionou que se encontra ausente o requerimento para efetivação da citação por edital, requerimento de bloqueio via BACENJUD e o tempo despendido pelo juízo para intimar a Fazenda Pública.

No mérito, sustentou que, para o reconhecimento da prescrição, necessário se faz a verificação do transcurso do prazo, a inércia do titular do direito material, bem como a delimitação dos marcos legais e ocorrências das hipóteses suspensivas e interruptivas.

Prosseguiu afirmando que, no presente caso, a validação da citação por edital deferida pela instância de origem importou na interrupção do prazo prescricional, conforme precedente que cita.

Ao final, requereu o não conhecimento do agravo por falta de documentos elementares e, caso ultrapassado esse ponto, o seu não provimento conforme as razões que expõe.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3603462, págs. 01/05, pronunciou-se pelo não provimento do recurso.

É o necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Tendo em vista a existência de preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA O DESLINDE DO RECURSO.

Sobre essa prefacial, discorreu o recorrido que o recurso de agravo de instrumento não foi instruído com a documentação essencial e que, no caso, a ausência da integralidade dos autos, revela-se inviável à aferição das causas suspensivas e interruptivas da prescrição.

Todavia, conforme a sistemática do atual CPC, a não apresentação de documentação complementar em agravo de instrumento não é causa de inadmissão do recurso. Isso porque prescrevem os artigos 1017, § 3º c/c 932, parágrafo único do Diploma Processual:

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

(...)

§ 3º Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único.

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

Assim, considerando-se que o vício em questão é sanável, não há como acolher a preliminar de não conhecimento do recurso.

MÉRITO.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado em sede de Ação de Execução Fiscal na qual fora rejeitada
a exceção de pré-executividade oposta pela agravada.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou em Recurso Especial repetitivo que “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera’. (STJ, Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe: 16/10/2018).

Na hipótese dos autos, extrai-se que a agravante foi citada via edital em 14/01/2013, conforme certidão datada do mesmo dia. Sobressai dos autos, também, que após a modalidade citatória, decorreu o prazo sem que ela pagasse a dívida ou apresentasse bens à penhora, em consonância com certidão lavrada em 10/05/2013. Assim, tem-se que houve a interrupção da prescrição nessa data.

No entanto, em consulta ao sistema Libra deste TJ, observa-se que os autos foram encaminhados à Procuradoria do Estado em 27/06/2014, tendo o recorrido apresentado petição em 07/07/2014. Desse modo, percebe-se que a manifestação do ente estadual ocorreu dentro do prazo prescricional, visto que este havia sido interrompido, de tal sorte que em conformidade com o entendimento do Tribunal Superior referido requerimento deve ser objeto de apreciação, ainda que o seu processamento ocorra após o transcurso do prazo, dado que se considera interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela executada.

É como o voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/12/2020